Tribunal: TJPA
Processo: 0804402-27.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804402-27.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: DIEGO BEZERRA DE CARVALHO

AGRAVADO: RESIDENCIAL CIDADE JARDIM MARABA LTDA - SPE

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0804402-27.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE SELVINO JOÃO BRONZON

AGRAVANTE: DIEGO BEZERRA DE CARVALHO

ADVOGADO: RANYELLE DA SILVA SEPTIMIO CARVALHO

AGRAVADO: RESIDENCIAL CIDADE JARDIM MARABÁ LTDA.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA. PACTA SUNT SERVANDA. RECURSO DESPROVIDO.

I- Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação revisional de contrato cumulada com consignação em pagamento, proposta pelo agravante com pedido liminar para efetuar depósitos no valor incontroverso, excluir seus nomes dos cadastros de inadimplentes e manter sua posse sobre o imóvel até a resolução final da demanda.

II- Indeferimento da tutela de urgência pelo juízo. Mantida. Ausência de probabilidade do direito alegado pelo agravante, que não demonstrou de forma inequívoca a abusividade das cláusulas contratuais nem comprovou onerosidade excessiva que justificasse uma intervenção judicial. A simples alegação de elevação nas despesas contratuais não caracteriza, por si só, desequilíbrio contratual ou abusividade.

III- Observância ao princípio do pacta sunt servanda, uma vez que o contrato foi pactuado livremente entre as partes, não havendo neste momento elementos que justifiquem a revisão judicial, em respeito à autonomia contratual. Dificuldades financeiras dos agravantes, embora compreensíveis, não configuram fundamento suficiente para a intervenção judicial nas disposições contratualmente fundamentadas.

IV- Inexistência de comprovação de risco concreto de dano irreparável ou de difícil reposição, tampouco de abusividade nas disposições contratuais.

V- Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0804402-27.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: DIEGO BEZERRA DE CARVALHO

ADVOGADO: RANYELLE DA SILVA SEPTIMIO CARVALHO

AGRAVADO: RESIDENCIAL CIDADE JARDIM MARABÁ LTDA.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Diego Bezerra de Carvalho contra decisão da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na ação declaratória de revisão de contrato com obrigação de fazer e consignação em pagamento, proposta em face do Residencial Cidade Jardim Marabá LTDA - SPE.

O Juízo a quo, ao indeferir a tutela de urgência, sustentou que não se encontravam presentes os elementos necessários para a concessão do pedido, notadamente a verossimilhança das alegações do autor, uma vez que não há evidências de abusividade no contrato entre as partes. Destaca-se que a alteração dos termos contratuais só é permitida em situações excepcionais e com comprovação inequívoca de abusos, o que não teria sido demonstrado no caso .

A decisão agravada tem o seguinte teor:

“ Defiro o pedido de gratuidade de justiça ao autor.

1. Cuida-se de ação de rescisão contratual com pedido de devolução de quantias pagas com tutela de urgência, para que o autor, o qual firmou contrato particular de compromisso de compra e venda de terreno, possa suspender os pagamentos devidos até a resolução do processo, sem que ocorra restrição junto aos órgãos de proteção ao crédito.

2. Como é cediço para a concessão da tutela provisória de urgência, necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), consoante dispõe a norma do artigo 300, caput, do CPC/2015, e que ainda, não seja irreversível o provimento antecipado (artigo 300, § 3º, do CPC/2015).

3. A princípio, a revisão de termos contratuais é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade quando ficar cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

4. Por conseguinte, não há verossimilhança nas alegações do autor, pois os termos contratuais estão expressos na contratação e não há nenhum indício de abusividade, não restando apto a afastar a cobrança do fixado nos limites do contrato livremente pactuado entre as partes.

5. Diante disto, INDEFIRO a tutela de urgência requerida, diante da ausência de verossimilhança das alegações do autor, com fulcro no art. 300 do CPC.

O agravante alegou que a cobrança realizada pela agravada tornou o contrato insustentável, com risco iminente de perda do lote adquirido e outras dificuldades financeiras, pois, segundo ele, os encargos aplicados sobre a dívida foram onerosos e ilegítimos. Pediu a concessão imediata do efeito suspensivo para (1) o diferimento de depósitos no valor incontroverso de R$ 225,93, acrescidos de correção de juros e juros, (2) a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e (3) a manutenção de sua posse sobre o imóvel até a resolução definitiva do processo. Justificou que a ausência dessas medidas causaria dano de difícil reparação, fundamentando-se nos artigos 1.015 e seguintes do CPC/2015 .

O efeito suspensivo foi indeferido por esta magistrada, manifestando estar de acordo com os fundamentos da decisão agravada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0804402-27.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE SELVINO JOÃO BRONZON

AGRAVANTE: DIEGO BEZERRA DE CARVALHO

ADVOGADO: RANYELLE DA SILVA SEPTIMIO CARVALHO

AGRAVADO: RESIDENCIAL CIDADE JARDIM MARABÁ LTDA.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Espólio de Selvino João Bronzon e por Diego Bezerra de Carvalho contra decisão proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA, que indeferiu o pedido de tutela de urgência em ação declaratória de revisão de contrato cumulada com obrigação de fazer e consignação em pagamento, proposta pelos agravantes em face do Residencial Cidade Jardim Marabá LTDA - SPE.

Os agravantes objetivam, por meio deste recurso, a reforma da decisão interlocutória, pleiteando a concessão de efeito ativo, para que lhes seja permitido o diferimento de depósitos no valor incontroverso de R$ 225,93, acrescidos de correção de juros, a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e a manutenção de sua posse sobre o imóvel até a resolução definitiva do processo. Aduzem que as despesas contratuais se tornaram onerosas e que o risco de perda do lote adquirido caracteriza o periculum in mora, além de defenderem a existência de abusividade nos encargos incidentes no contrato firmado.

O Juízo de primeiro grau, ao indeferir a tutela de urgência, fundamentou a decisão na ausência de verossimilhança nas alegações dos autores, considerando que os elementos apresentados não comprovam abusividade contratual, e ressaltando a excepcionalidade da revisão judicial de contratos, permitida apenas em casos de comprovação inequívoca de desequilíbrio contratual, o que não foi demonstrado no caso presente.

Analisando atentamente os autos, comungo do entendimento do magistrado a quo e passo a fundamentar o voto.

Inicialmente, no que diz respeito à tutela de urgência, este deve atender aos requisitos legais elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, observo que a decisão agravada, ao indeferir a tutela provisória, aplicou corretamente esses critérios para entender que os agravantes não demonstraram de forma inequívoca a probabilidade do direito invocado.

Não tocante ao argumento de que as contribuições pactuadas se apresentavam onerosas, impõe-se destacar que a posição majoritária tem sido pela preservação da liberdade contratual, preceito este que garante às partes a segurança jurídica nas relações firmadas. A revisão de cláusulas contratuais, especialmente em contratos de natureza civil e patrimonial, como no presente caso, é admitida apenas em situações de proteção, onde há demonstração clara e objetiva de abusividade ou desequilíbrio. Os agravantes, contudo, limitaram-se a alegar que as contribuições são elevadas, sem apresentar elementos que caracterizam de maneira suficiente o abuso, tampouco comprovaram que as contribuições aplicadas ultrapassaram os limites previstos na lei ou que configurariam evidente onerosidade excessiva.

Além disso, o contrato elaborado foi livremente pactuado entre as partes, e a alegação de dificuldades financeiras por parte dos agravantes, ainda que compreensivo, não configura, por si só, fundamento suficiente para implementar a intervenção judicial na autonomia contratual. Está consolidado que o Judiciário deve intervir em contratos dessa natureza apenas em situações de clara ilegalidade ou desproporcionalidade, em respeito ao princípio do pacta sunt servanda, o que garante a observância dos acordos válidos firmados entre as partes, notadamente em sede de tutela de urgência.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSENTE. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PACTA SUNT SERVANDA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE. NULIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA. NÃO CABIMENTO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. NÃO CABIMENTO. DEPÓSITO INTEGRAL DA DÍVIDA E ENCARGOS. NÃO OCORRÊNCIA. RECUSA DE RECEBIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. EXCLUSÃO DE NOME DOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. As opções livremente aceitas pelas partes no momento da celebração do contrato, em primazia ao disposto no princípio do pacta sunt servanda, só podem ser revistas pelo julgador se importarem em violação de quaisquer das normas insertas no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil ou demais legislações aplicáveis à espécie
.
2. A abusividade e nulidade das cláusulas contratuais apontadas dependem de dilação probatória, tendo em vista que, em exame de cognição sumária, as disposições contratuais revestem-se de legalidade e legitimidade, posto que o agravante concordou com os termos ao assinar o contrato.
3. A consignação em pagamento do valor da dívida pressupõe a recusa injustificada por parte do credor em receber o valor devido, dúvida sobre quem deva receber o pagamento, ou pender litígio entre pretensos credores da dívida. Art. 335, Código Civil. 4. A mera propositura da ação de revisão contratual de contrato bancário, fundado em alegada abusividade de cláusulas contratuais, cumulada com consignação de prestações, não é suficiente para inibir os efeitos da mora do devedor. Precedentes. 5. O depósito de quantia insuficiente para a quitação integral do débito não acarreta a liberação do devedor, que se mantém em mora. 6. Para que os efeitos da mora sejam afastados, cessando os pagamentos, não inclusão do nome do devedor nos cadastros de restrição ao crédito, e mantendo-o na posse do veículo, imprescindível que o depósito seja efetuado no valor integral das parcelas, o que não se verifica. 7. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.(TJ-DF 07274113920228070000 1626708, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 05/10/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 20/10/2022)

Destaco ainda que os agravantes não apresentaram evidências de que a manutenção do contrato nos termos pactuados causaria dano irreparável ou de difícil reparação, requisitos imprescindíveis para a concessão da tutela de urgência. A simples possibilidade de restrições junto aos órgãos de proteção ao crédito, consequência natural do inadimplemento, não configura risco de dano iminente que justifique o cancelamento das cláusulas contratuais pactuadas.

Ressalta-se que o Código de Defesa do Consumidor, ainda que aplicado supletivamente, exige uma comprovação mais substancial de abusividade nas relações de consumo para que se justifique a revisão contratual. No presente caso, os agravantes não se desincumbiram do ônus de demonstrar que as cláusulas contratuais impugnadas seriam, de fato, desproporcionais, o que excluiria a verossimilhança de suas alegações.

Diante disso, concluo que uma decisão agravada deve ser mantida, pois não se vê a probabilidade do direito de autorizar a concessão da tutela de urgência, tampouco risco concreto de dano irreparável ou de dificuldade de reparos aos agravantes.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão que indeferiu a tutela de urgência, nos termos expostos.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletronica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/11/2024